Tribunal: TJMT
Processo: 0005919-30.2018.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO N. 0005919-30.2018.811.0010 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE JACIARA
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADA: ADRIELE CARVALHO LIMA
Vistos, etc.
Compulsando detidamente os autos, verifico que o processo veio concluso sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Desse modo, determino remessa à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para deliberação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.